Tribunal: TJSP
Processo: 1000491-13.2016.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
– REGISTRO DE IMÓVEIS – - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO -CANCELAMENTO MATRÍCULA/ REGISTRO DE GEOREFERENCIAMENTO – Acolhimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Descabida produção de prova pericial no âmbito de procedimento administrativo – Igualmente descabida a remessa às vias ordinárias (já que a hipótese não se amolda ao disposto no artigo 213, II, par. 6, da Lei 6.015/73, mas ao artigo 214 do mesmo diploma legal) - Hipótese de erro administrativo reconhecido pelo Oficial do Registro de Imóveis e devidamente atestado pelo engenheiro agrimensor (responsável pelo trabalho que culminou com o errôneo registro) – Evidenciada sobreposição da área do requerente com a fazenda de propriedade do apelante (cuja atual matrícula diverge na anterior, inclusive quanto à metragem, tudo em decorrência do erro apontado) - Ofensa ao princípio da especialidade objetiva – Nulidade absoluta corretamente reconhecida – Existência de erro formal na abertura da matrícula - Inteligência do art. 214 da Lei 6.015/73 – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000491-13.2016.8.26.0589; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Simão

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – REGISTRO DE IMÓVEIS – - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO -CANCELAMENTO MATRÍCULA/ REGISTRO DE GEOREFERENCIAMENTO – Acolhimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Descabida produção de prova pericial no âmbito de procedimento administrativo – Igualmente descabida a remessa às vias ordinárias (já que a hipótese não se amolda ao disposto no artigo 213, II,

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – REGISTRO DE IMÓVEIS – - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO -CANCELAMENTO MATRÍCULA/ REGISTRO DE GEOREFERENCIAMENTO – Acolhimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Descabida produção de prova pericial no âmbito de procedimento administrativo – Igualmente descabida a remessa às vias ordinárias (já que a hipótese não se amolda ao disposto no artigo 213, II, par. 6, da Lei 6.015/73, mas ao artigo 214 do mesmo diploma legal) - Hipótese de erro administrativo reconhecido pelo Oficial do Registro de Imóveis e devidamente atestado pelo engenheiro agrimensor (responsável pelo trabalho que culminou com o errôneo registro) – Evidenciada sobreposição da área do requerente com a fazenda de propriedade do apelante (cuja atual matrícula diverge na anterior, inclusive quanto à metragem, tudo em decorrência do erro apontado) - Ofensa ao princípio da especialidade objetiva – Nulidade absoluta corretamente reconhecida – Existência de erro formal na abertura da matrícula - Inteligência do art. 214 da Lei 6.015/73 – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000491-13.2016.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante
ADOLFO STRAMBI JUNIOR, é apelado CENTRAL ENERGÉTICA MORENO
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-13.2016.8.26.0589 -Voto no
2
Voto no: 45.182
Apelação Cível no: 1000491-13.2016
Comarca: São Simão 1a Vara
1a Instância: Processo no: 100049113/2016
Apte.: Adolfo Strambi Junior
Apda.: Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda.
VOTO DO RELATOR
EMENTA

REGISTRO
DE
IMÓVEIS
-
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
-
CANCELAMENTO
MATRÍCULA/
REGISTRO
DE
GEOREFERENCIAMENTO

Acolhimento

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Descabida
produção de prova pericial no âmbito de procedimento
administrativo
Igualmente descabida a remessa às vias
ordinárias (já que a hipótese não se amolda ao disposto no
artigo 213, II, par. 6, da Lei 6.015/73, mas ao artigo 214 do
mesmo diploma legal) - Hipótese de erro administrativo
reconhecido pelo Oficial do Registro de Imóveis e
devidamente
atestado
pelo
engenheiro
agrimensor
(responsável pelo trabalho que culminou com o errôneo
registro) Evidenciada sobreposição da área do requerente
com a fazenda de propriedade do apelante (cuja atual
matrícula diverge na anterior, inclusive quanto à metragem,
tudo em decorrência do erro apontado) - Ofensa ao princípio
da especialidade objetiva Nulidade absoluta corretamente
reconhecida
Existência de erro formal na abertura da
matrícula - Inteligência do art. 214 da Lei 6.015/73

Sentença mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Procedimento Administrativo visando o
cancelamento de matrícula, acolhido para o fim de declarar a nulidade
da averbação 21 da matrícula número 96 junto ao Cartório de Registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-13.2016.8.26.0589 -Voto no
3
de Imóveis de São Simão, com a consequente anulação e cancelamento
da matrícula número 9.645 junto ao mesmo CRI.
Apela o requerido (fls. 501/511), pugnando pela
reforma da r. sentença recorrida, sob o argumento de que a realização de
perícia era necessária e, como consequência, a remessa às vias
ordinárias. Aponta insuficiência e parcialidade da conclusão do
responsável técnico (que deveria ter sido, inclusive, declarado
impedido).
Prossegue o recorrente dizendo que a manutenção
da r. decisão será danosa para ambas as partes, conquanto ficará
pendente de discussão a titularidade da área sobreposta e a retificação
das propriedades, reiterando a necessidade de dilação probatória para
que somente após a realização de prova técnica se conclua acerca da
existência de erros na descrição da Fazenda Fortaleza, reiterando a
insuficiência de mera declaração do responsável técnico. Em vista disso,
aguarda o provimento recursal para realização da prova pericial.
Contrarrazões às fls. 538/551.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
577/580), pelo improvimento.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo interposto, no duplo
efeito, passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do
artigo 1.011 do CPC.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-13.2016.8.26.0589 -Voto no
4
Embora não arguido como matéria preliminar,
descabe, no âmbito da via administrativa, aferir acerca da necessidade da
realização de prova pericial
que, aliás, era mesmo incabível, não
somente diante da natureza do procedimento, mas por se cuidar de
nulidade absoluta do registro, conforme se verá adiante. E, também,
porque a questão não se amolda à regra do artigo 213, II, parágrafo
sexto, da Lei de Registros Públicos, mas ao seu artigo 214.
Buscou o requerente (ora apelado), através do
procedimento administrativo instaurado, a anulação do registro de
georreferenciamento feito sob a matrícula número 96 (em nome do ora
apelante) que após averbação sob o número 21, gerou a abertura da
matrícula 9.645.
Segundo a inicial, o requerente, ao buscar o registro
de duas propriedades (Fazendas Nossa Senhora e Dois Irmãos), obteve
negativa, diante da notícia de erro, consubstanciado na sobreposição de
área com a Fazenda Fortaleza, de propriedade do requerido/apelante.
Aponta equívoco na realização do georreferenciamento e a consequente
necessidade de cancelamento da matrícula acima referida, pleito
acolhido, com inteira pertinência, pela r. decisão guerreada.
Já se disse, a perícia no âmbito da via administrativa
era mesmo descabida e até mesmo desnecessária, haja vista o erro
reconhecido pelo próprio Oficial do Registro de Imóveis (e, bem assim,
que os imóveis rurais do requerente confrontam com o Rio da Onça e
não com a Fazenda Fortaleza, de titularidade do apelante).
Evidenciada, portanto a sobreposição da área do
requerente com a Fazenda Fortaleza
erro, aliás, reconhecido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-13.2016.8.26.0589 -Voto no
5
próprio agrimensor responsável pelo trabalho que culminou no errôneo
registro que, na manifestação/declaração de fls. 168 e seguintes,
declarou

que
“...
revendo os cálculos dos serviços de georreferenciamento do imóvel em destaque, constatei uma
interpretação equivocada de divisa... deveria ter sido pelo Córrego da
Onça, como está descrito na matrícula n. 96 anterior, o que não
aconteceu...”.
Tal erro ensejou ainda a majoração indevida da área
do imóvel constante da nova matrícula (confira-se fls. 396).
Em vista disso, clara a existência de nulidade formal
do registro a ensejar seu cancelamento, nos termos do artigo 214 da Lei
6.015/73, por ofensa ao princípio da especialidade objetiva.
Tal princípio, conforme ensina AFRÂNIO DE
CAVALHO, determina que todo imóvel objeto de registro deve estar
precisamente descrito, na forma exigida pela lei. Vale dizer, o requisito
registral da especialização do imóvel, implica na sua descrição como
corpo certo, a sua representação escrita como individualidade
autônoma, com o seu modo de ser físico, que o torna inconfundível e,
portanto, heterogêneo em relação a qualquer outro. O chamado corpo
certo imobiliário ocupa um lugar determinado no espaço, que é o
abrangido por seu contorno, dentro do qual se pode encontrar maior ou
menor área, desde que não ultrapassadas as reais definidoras da
entidade territorial (in Registro de Imóveis: comentários ao sistema de
registro em face da Lei 6.015, de 1973, com as alterações da Lei 6.216,
de 1975, Segunda Edição, Editora Forense).
Tais requisitos, restaram claramente desatendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-13.2016.8.26.0589 -Voto no
6
no caso concreto, mostrando-se acertada a r. sentença guerreada ao
declarar a nulidade da matrícula, pela existência de erro formal
A corroborar este entendimento, o judicioso
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, segundo o qual “... Diante
do erro formal na abertura da matrícula, a decretação de nulidade era
de rigor.
Não cabe neste procedimento, a sua conversão em
procedimento de retificação de área, por não preenchimento dos
requisitos legais, também incabível a pretendida realização de perícia,
que se o caso, deverá ter lugar no devido processo legal, respeitado o
contraditório...” (fls. 579).
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator